Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA DE RETROATIVIDADE DE COBERTURA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a possibilidade de majoração dos danos morais e estéticos e (ii) a extensão da cláusula de retroatividade de cobertura securitária.
III. Razões de decidir.
3. Devidamente demonstrada por prova pericial a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo hospital, cujos prepostos deixaram de observar regras da literatura médica aplicáveis à manutenção da integridade física do paciente, resta, assim, demonstrado o dano efetivo, passivo de indenização a título de dano moral, pois se configura a prestação de um serviço defeituoso, de acordo com o art. 14, caput, § 1o, inciso II, do CDC.
4. Para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano.
4.1. No caso, é patente a existência de dano estético causado pelos prepostos do hospital na região nasal do paciente, conforme emerge da prova pericial que classificou a lesão no grau 6 de 7 (muito grave).
5. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a existência de relação de consumo entre seguradora e hospital, motivo pelo qual não se revela adequado o reconhecimento do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelações conhecidas e providas. Sem honorários
Tese de julgamento: “Devidamente demonstrada por prova pericial a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo hospital, cujos prepostos deixaram de observar regras da literatura médica aplicáveis à manutenção da integridade física do paciente, resta, assim, demonstrado o dano efetivo, passivo de indenização a título de dano moral, pois se configura a prestação de um serviço defeituoso, de acordo com o art. 14, caput, § 1o, inciso II, do CDC.”